Tribunal: TJDFT
Processo: 0713613-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS. AUTOR. FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS. ACORDO. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVADO. ARREPENDIMENTO UNILATERAL ANTERIOR À HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESCISÃO. DOLO, COAÇÃO OU ERRO ESSENCIAL. ANULAÇÃO. MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Apelação contra sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, b, do Código de Processo Civil.
2. A apelação, em regra, tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses previstas no §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil – situações nas quais a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O caso em apreço não se enquadra nas hipóteses excepcionais, devendo o apelo ser recebido no duplo efeito.
3. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor. Na hipótese, não restou suficientemente demonstrado o descumprimento do acordo firmado entre as partes, não se desincumbindo o autor de seu ônus probatório.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de arrependimento unilateral da transação, ainda que anteriormente à homologação, sendo admissível a rescisão somente nas hipóteses de dolo, coação ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa, na forma do artigo 849 do Código Civil, o que não se vislumbra no caso. A anulação do acordo deve ser intentada por meio processual próprio.
5. Não há se falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé não se presume; ao contrário, demanda prova da conduta dolosa e do efetivo prejuízo processual – o que não se verifica na hipótese.
6. Recurso conhecido e desprovido.